Tribunal: TJDFT
Processo: 0747112-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA ATUARIAL. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA DECORRENTE DE MAJORAÇÃO DE BENEFÍCIO POR DECISÃO TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU SUPERVENIENTE (ART. 505, I, DO CPC). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA REVISAR/EXECUÇÃO DO PRÓPRIO TÍTULO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO INDIRETA DO MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ora autora/apelante, para reformar a sentença que, reconhecendo a existência de coisa julgada quanto ao processo no 0729810-33.2025.8.07.0001, extinguiu o feito, sem análise de mérito.
2. Na sentença, o juízo de primeiro concluiu que já existe coisa julgada material sobre todas as questões relativas à revisão do benefício da apelada e à recomposição da reserva matemática, pois tais matérias foram integralmente discutidas, decididas e liquidadas no processo no 2010.01.1.188529-7 e no respectivo cumprimento de sentença no 0724015-90.2018.8.07.0001, ambos da 15a Vara Cível de Brasília.
3. Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de coisa julgada, uma vez que nas as ações anteriores — tanto a trabalhista quanto a revisional — jamais discutiu-se a recomposição da reserva matemática, limitando-se ao recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas remuneratórias reconhecidas judicialmente.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em saber se a pretensão veiculada – “recomposição da reserva matemática” referente à majoração do benefício suplementar – pode ser apreciada pelo juízo cível, após decisão trabalhista transitada em julgado que, com base em prova pericial, fixou o valor do benefício e condenou a apelante ao pagamento das diferenças.
III. Razões de decidir
5. Transitada em julgado a decisão trabalhista que reconheceu o direito ao recálculo do benefício suplementar, com perícia e fixação do valor, é inviável ação autônoma, no juízo cível, para rediscutir parâmetros econômico-atuariais que poderiam e deveriam ter sido suscitados naqueles autos (art. 508 do CPC).
6. A PREVI, ora apelante, integrou a relação processual trabalhista, exerceu contraditório e ampla defesa, e deixou de impugnar, oportunamente, o laudo pericial e os critérios acolhidos, atraindo a eficácia preclusiva máxima da coisa julgada (arts. 503, 506 e 508 do CPC).
7. Não se cuida de relação de trato continuado com modificação superveniente de fato ou de direito a justificar revisão (art. 505, I, do CPC).
8. A invocação de teses repetitivas (Temas 955 e 1021 do STJ), ainda que pertinente ao debate de recomposição da reserva matemática em abstrato, não autoriza o afastamento da coisa julgada nem legitima a criação de “reserva” não contemplada pelo título laboral, sob pena de violação da segurança jurídica e da competência funcional do juízo que proferiu a condenação.
9. Eventual alegação de erro nos cálculos, insuficiência de recomposição ou desequilíbrio atuarial deveria ter sido deduzida: (i) como impugnação ao laudo e/ou ao cumprimento/execução na Justiça do Trabalho (CLT, art. 879 e segs.) ou (ii) por via de ação rescisória (CPC, art. 966), não em ação autônoma rediscutindo o mérito.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem majoração de honorários em sede recursal, pois não fixados na origem.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 502, 503, 505, I, 508 e 966, todos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos 955 e 1021.
TJDFT, Acórdão 2038321, 0709788-51.2025.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2038322, 0709811-94.2025.8.07.0001, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2038304, 0707960-20.2025.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.